Tribunal: TJBA
Processo: 8075317-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075317-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSE CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONTRA PLANO DE SAÚDE PRIVADO. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REVISÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. MATÉRIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL (ART. 98 DO ECA). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.058 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame: Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação nº 8008827-44.2024.8.05.0150. A demanda visa à revisão de reajuste financeiro aplicado por operadora de saúde suplementar privada. O juízo de consumo declinou da competência invocando a proteção integral do menor, enquanto o juízo especializado sustenta a natureza estritamente contratual e consumerista da controvérsia. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se a ação proposta contra operadora de plano de saúde privado, visando à revisão de reajuste contratual de menor portador de TEA, deve tramitar na Vara da Infância e Juventude em razão da especialização do juízo e do princípio da prioridade absoluta, ou se a competência pertence às Varas Cíveis ou de Relações de Consumo pela natureza privada e obrigacional da lide. III. Razões de decidir: A competência da Justiça da Infância e Juventude, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA, pressupõe a existência de situação de risco ou vulnerabilidade social da criança ou do adolescente, conforme as hipóteses do art. 98 do mesmo estatuto. A discussão sobre abusividade de reajuste por plano de saúde privado constitui matéria de direito do consumidor e discussão contratual, não se confundindo com o fornecimento de serviços pelo Poder Público ou omissão estatal que atraia a intervenção do juízo especializado. O entendimento fixado no Tema 1.058 do STJ (IAC 10) refere-se à competência absoluta em causas de saúde e educação contra o Estado, não se aplicando às lides de saúde suplementar privada sem demonstração de risco. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que a presença de menor no polo ativo, por si só, não justifica o deslocamento da competência para a Vara da Infância quando a causa é de cunho patrimonial e obrigacional. IV. Dispositivo e tese: Conflito julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas (Suscitado). Tese: "1. A competência da Vara da Infância e Juventude é de natureza material e exige a configuração de risco pessoal ou social do menor nos moldes do art. 98 do ECA. 2. Ações que discutem exclusivamente a revisão e cobertura contratual de planos de saúde para beneficiários menores devem ser processadas perante o Juízo Cível ou de Relações de Consumo." Referências: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, arts. 98, 148, IV e 209. STJ, AgInt no REsp n. 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 20/09/2023. TJBA, Conflito de Competência n. 8020677-26.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, DJE 12/11/2025. TJBA, Conflito de Competência n. 8076513-18.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Seções Cíveis Reunidas, DJE 03/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075317-76.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.